Tribunal: TJDFT
Processo: 0750245-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTINÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENFEITORIAS E ALIMENTOS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DO IMÓVEL E BENFEITORIAS. CONTINÊNCIA ENTRE AS DUAS AÇÕES. OCORRÊNCIA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. ARTIGO 57 DO CPC. SUSPENSÃO PARCIAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da ação de divórcio cumulada com alimentos e partilha de bens, extinguiu o processo em relação ao pedido de partilha das benfeitorias realizadas no imóvel descrito nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de continência da ação de divórcio com a ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 57 do Código de Processo Civil determina a reunião das ações quando a ação continente tiver sido proposta posteriormente à ação contida.
4. No caso dos autos, na ação de divórcio a parte pretende a partilha das benfeitorias erigidas no imóvel durante o casamento, enquanto na ação de reconhecimento e dissolução de união estável há pedido de partilha da totalidade do bem, sendo mais abrangente dos que os pedidos formulados na ação de divórcio. Impõe-se, portanto, a reunião das duas ações, com a suspensão em relação ao pedido de partilha do imóvel, sem qualquer impedimento para que prossiga no que tange aos pedidos de divórcio e alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento:
“1. Havendo proposição de ação continente posteriormente à ação contida, necessária a reunião dos processos, conforme determinação do artigo 57 do CPC.”
“2. Apesar da determinação de suspensão do processo em relação ao pedido de partilha do bem objeto comum nas duas ações, é possível que a ação prossiga em relação ao pedido de divórcio e alimentos.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 56; 57; 58 e 313.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1933901, de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível.